Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717131-39.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA APELADO: ANTONIO FRANCISCO DA COSTA FERREIRA, MARIA ALICE DE ANCHIETA FERREIRA, IVO DE ANCHIETA FERREIRA, IVONE DE ANCHIETA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COSTA contra ANTONIO FRANCISCO DA COSTA FERREIRA, MARIA ALICE DE ANCHIETA FERREIRA, IVO DE ANCHIETA FERREIRA e IVONE DE ANCHIETA FERREIRA, em face da Sentença (ID 16238684) prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de reintegração / manutenção de posse, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em petição de ID 18540860, a parte Apelante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Apelante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Apelado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso de Apelação Cível ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta, baixem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2020 13:30:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador